Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708112-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CRISTIANE SALES DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator